Tribunal: TCU
Processo: 029.855/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11013/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.855/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Dantas Freire (XXX.318.284-XX); Alexandre Eduardo Rios Lucas (XXX.502.607-XX); Anna Claudia da Silva Bispo (XXX.113.666-XX); Bruno Souza Lopes da Costa (XXX.651.407-XX); Daniele Bruno da Silva Costa (XXX.466.412-XX); Flavio Fernandes Matera Morais de Oliveira (XXX.458.507-XX); Joao Carlos da Silva Melo Filho (XXX.437.336-XX); Laura de Andrade Moura Galvao (XXX.614.197-XX); Luis Augusto Knecht Silva (XXX.501.207-XX); Paulo Eduardo Franco Andrade (XXX.714.316-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.